Tribunal: TCU
Processo: 010.696/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9607/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Irismar Freitas de Oliveira, emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que o ato em questão contempla vantagem decorrente de incorporação de quintos pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no referido período, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos nos termos em que foram deferidos em sentença transitada em julgado; considerando que, no caso em epígrafe, não há comprovação de que o interessado conte com decisão judicial transitada em julgado a lhe garantir pagamentos de parcelas de quintos incorporados após 9/4/1998 sem absorção por aumentos futuros; considerando que, neste caso, já foi constituída parcela compensatória da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; considerando que, embora o órgão de origem tenha destacado a parcela compensatória, o ato permanece ilegal; somente poderá ser considerado legal e registrado por este Tribunal após absorção total da parcela impugnada por reajustes futuros; considerando que não há necessidade de determinação para constituição de parcela compensatória, pois já providenciada pelo órgão de origem; considerando que a Lei 14.687/2023, que entrou em vigor em 22/12/2023, alterou o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006, o qual passou a ter a seguinte redação: "Art. 11. (...). Parágrafo único. As vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, inclusive aquelas derivadas da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias dos anexos desta Lei." considerando que os valores mencionados nos anexos da aludida lei já haviam sido alterados pela Lei 14.523/2023, vigente desde 10/1/2023, que prevê o aumento das parcelas remuneratórias devidas às carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, nos seguintes percentuais, a saber: "I - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2023; II - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2024; III - 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2025." considerando que a citada alteração promovida pela Lei 14.687/2023 não prevê efeitos retroativos à sua vigência; considerando que, nessa situação, a Lei 14.687/2023 resguarda a absorção de quintos não protegidos por decisão judicial transitada em julgado apenas quanto às parcelas referentes a 1o de fevereiro de 2024 e 1o de fevereiro de 2025; considerando que, no caso dos autos, a parcela de quintos deve ser parcialmente absorvida pelo percentual de aumento concedido a partir de 1o de fevereiro de 2023; considerando que nesse sentido são, entre outros, os Acórdão 3469/2024-TCU-Primeira Câmara , 2.533/2024-TCU-2a Câmara e Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; considerando que os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público junto a este Tribunal são pela ilegalidade do ato; e considerando, finalmente, que o Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário inaugurou posicionamento no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas". Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992 e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Irismar Freitas de Oliveira, recusando o respectivo registro; e b) fazer a determinação constante do subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 010.696/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Irismar Freitas de Oliveira (XXX.914.961-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, informe o seu teor ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes, comprove ao TCU a comunicação realizada; e 1.7.3. emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada pelos reajustes futuros, nos termos do §8o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023 c/c a IN-TCU 78/2018.